Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ERRO MATERIAL.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.

2. Corrige-se erro material na parte dispositiva do “decisum”, para fazer constar a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência a que foi condenada a demandante, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS, operando-se a correção de erro material.